Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
VISTOS.
1. O impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão indeferitória do pedido de liminar, sob alegação da existência de contradições/omissão/e erro material no decisum, em síntese, porque esta Relatora negou a liminar com fundamento de não ter o impetrante prova pré-constituída, quando esta prova é o Edital 001/2009, cujas regras devem ser aplicadas, em obediência ao Princípio da Vinculação.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição por questão de justiça, e conceder a antecipação dos efeitos da tutela requerida na petição inicial (id. 44502474).
Em contrarrazões, o Estado Mato Grosso pleiteou a rejeição dos presentes embargos CPC (id. 46750980).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, § 1o, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.
Desse modo, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede, o que, aliás, parecer ser o caso, já que o embargante, por outras, palavras, aduz de erro na percepção da prova.
Seja como for, ainda que extravagante, conviria salientar que os argumentos suscitados não convencem de eventual contradição ou imprecisão técnica, como informa a simples leitura do seguinte excerto da decisão embargada - verbis:
“Por consequência, se os requisitos do edital para ingresso na carreira de Soldado PM não tinham fundamento em lei em sentido formal e material, na medida em que contrastavam o disposto na lei de regência, no que se refere a definição da precedência hierárquica, a meu ver, isso em análise perfunctória própria desta quadra processual, a invectivada nulidade da regra editalícia decretada pelo Comandante-Geral da PMMT não aberra da ordem jurídica”.
Ademais, não se disse da ausência de prova pré-constituída, e sim da sua insuficiência para a concessão do provimento liminar, a saber:
“Nesse contexto, o cotejo inaugural entre os termos da impetração e prova pré-constituída não permitem infirmar o pressuposto teleológico nem a juridicidade da lista de promoções, na forma realizada, ou seja, a organização do quadro de acesso à promoção por antiguidade, segundo a precedência dos militares que concluíram o concurso de formação na mesma data, em ordem decrescente de nota final de curso (art. 39, § 2o da Lei de Promoções)”.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
4. Noutro ponto, sem mais delongas, a fim de propiciar o julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, Retifique-se a classe judicial e, ato contínuo, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
5. Intimem-se.
6. Cumpra-se.